Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600373-16.2024.6.16.0089
Classe: Acórdão eleitoral
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÃO 2024. OMISSÃO NA ENTREGA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DESPESAS.
FUNDAMENTAÇÃO:
PRECLUSÃO,
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS. CONCLUSÃO: PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL
interposto contra sentença que julgou não
prestadas as contas de campanha de
candidato a prefeito nas eleições de 2024,
cumulada
com
a
determinação
de
recolhimento de valores ao Erário.
2. O recorrente alega falha no envio da
mídia eletrônica e comprovação suficiente
das despesas, especialmente quanto aos
serviços de planejamento estratégico.

Num. 44879589 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120492983600000043815373
Número do documento: 26042120492983600000043815373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 13:05:41
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a apresentação tardia da mídia
eletrônica, após o prazo legal, impede o
julgamento das contas como prestadas,
ainda que não haja indícios de má-fé; e (ii)
se
a
apresentação
de
nota
fiscal,
comprovantes de pagamento e declaração
são suficientes para comprovar a efetiva
prestação de serviços de planejamento
estratégico
para
fins
de
afastar
a
determinação de recolhimento de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação extemporânea das
contas,
mesmo
que
por
falha
na
transmissão da mídia eletrônica, implica
preclusão, impossibilitando a análise da
regularidade da movimentação financeira
da campanha e resultando no julgamento
das
contas
como
não
prestadas.
Precedentes.
5. A legislação eleitoral é rígida quanto aos
prazos, visando à celeridade e à segurança
jurídica.
6. A declaração unilateral do prestador de
serviços, emitida após o período eleitoral,
não é suficiente para comprovar a efetiva
prestação dos serviços de planejamento
estratégico.
7. Havendo saques na conta bancária oficial
de campanha nos mesmos dias e valores
dos pagamentos dos boletos apresentados,
é possível superar a irregularidade para fins
de considerar comprovada a destinação dos
recursos
e,
com
isso,
afastar
a
determinação de recolhimento de valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente
provido,
apenas
para
afastar
a
determinação
de
recolhimento
de
R$
50.000,00,
mantidas
as
demais
determinações de recolhimento contidas na

Num. 44879589 - Pág. 3
Assinado eletr

Inteiro teor:
22/04/2026
Número: 0600373-16.2024.6.16.0089

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 2
Última distribuição : 09/02/2026
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Não Apresentação das
Contas, Execução - Cumprimento de Sentença, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0600373-
16.2024.6.16.0089, que nos termos do 4º, do art. 80, da Resolução nº 23.607/2019, INDEFIRO o
pedido de regularização das contas apresentado por Luciano Machado. Acerca dos embargos
apostos pelo candidato no mov. 127827195, os rejeitou, tendo em vista que a via eleita pelo
prestador não merece prosperar, eis que visa, na verdade, à reforma da decisão proferida nos
autos, cuja pretensão deve ser objeto de recurso próprio e específico para tanto. (Prestação de
Contas Eleitorais de Luciano Machado, filiado ao Partido dos Trabalhadores- PT, candidato ao
cargo de Prefeito, no município de Umuarama nas Eleições de 2024, julgadas não prestadas, pois
verificou-se a inobservância do disposto no art. 28, da Lei nº 9.504/97, porque o candidato não
apresentou as contas relativas à campanha eleitoral de 2024, o que deveria ter ocorrido até o dia
05/11/2024, tampouco apresentou suas justificavas, após regulamente citado para tanto.
Constatou-se também que o candidato recebeu verbas públicas para serem aplicadas na sua
campanha eleitoral, porém, até o momento, não prestou as contas e, por isso, não apresentou os
documentos fiscais aptos a demonstrar a regularidade das despesas. Por se tratar de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, a ausência de comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-TSE nº 23.607/2019.
NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANGELO ROSSI (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
LUCIANO MACHADO (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44879589
21/04/2026
20:49
Acórdão
Acórdão

Num. 44879589 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120492983600000043815373
Número do documento: 26042120492983600000043815373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 13:05:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.135

RECURSO ELEITORAL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 0600373-16.2024.6.16.0089 –
Umuarama – PARANÁ
Relator Originário: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Redatora Designada: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
RECORRENTE: LUCIANO MACHADO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRENTE: ANGELO ROSSI
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÃO 2024. OMISSÃO NA ENTREGA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DESPESAS.
FUNDAMENTAÇÃO:
PRECLUSÃO,
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS. CONCLUSÃO: PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL
interposto contra sentença que julgou não
prestadas as contas de campanha de
candidato a prefeito nas eleições de 2024,
cumulada
com
a
determinação
de
recolhimento de valores ao Erário.
2. O recorrente alega falha no envio da
mídia eletrônica e comprovação suficiente
das despesas, especialmente quanto aos
serviços de planejamento estratégico.

Num. 44879589 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120492983600000043815373
Número do documento: 26042120492983600000043815373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 13:05:41
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a apresentação tardia da mídia
eletrônica, após o prazo legal, impede o
julgamento das contas como prestadas,
ainda que não haja indícios de má-fé; e (ii)
se
a
apresentação
de
nota
fiscal,
comprovantes de pagamento e declaração
são suficientes para comprovar a efetiva
prestação de serviços de planejamento
estratégico
para
fins
de
afastar
a
determinação de recolhimento de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação extemporânea das
contas,
mesmo
que
por
falha
na
transmissão da mídia eletrônica, implica
preclusão, impossibilitando a análise da
regularidade da movimentação financeira
da campanha e resultando no julgamento
das
contas
como
não
prestadas.
Precedentes.
5. A legislação eleitoral é rígida quanto aos
prazos, visando à celeridade e à segurança
jurídica.
6. A declaração unilateral do prestador de
serviços, emitida após o período eleitoral,
não é suficiente para comprovar a efetiva
prestação dos serviços de planejamento
estratégico.
7. Havendo saques na conta bancária oficial
de campanha nos mesmos dias e valores
dos pagamentos dos boletos apresentados,
é possível superar a irregularidade para fins
de considerar comprovada a destinação dos
recursos
e,
com
isso,
afastar
a
determinação de recolhimento de valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente
provido, apenas para afastar a determinação de recolhimento de R$
50.000,00,
mantidas
as
demais
determinações de recolhimento contidas na

Num. 44879589 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120492983600000043815373
Número do documento: 26042120492983600000043815373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 13:05:41
sentença, que alcançam R$ 50.088,21.
Tese de julgamento: 1. A apresentação
tardia das contas de campanha, após o
prazo
legal,
implica
preclusão,
impossibilitando a análise da regularidade
da movimentação financeira da campanha e
resultando no julgamento das contas como
não prestadas. 2. A declaração unilateral do
prestador de serviços, emitida após o
período eleitoral, não é suficiente para
comprovar a efetiva prestação dos serviços
de planejamento estratégico. 3. Havendo
saques
na
conta
bancária
oficial
de
campanha nos mesmos dias e valores dos
pagamentos dos boletos apresentados, é
possível superar a irregularidade para fins
de considerar comprovada a destinação dos
recursos
para
fins
de
afastar
a
determinação de recolhimento de valores.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 30, §5º; Res. nº 23.607/2019-
TSE, art. 74, IV, "a", art. 79, § 1º, art. 85;
Código de Processo Civil, art. 219.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
REl na PCE 060092246, rel. Tatiane de
Cássia Viese, publ. 26/06/2025; TRE-PR,
REl na PCE 060059628, rel. Roberto Ribas
Tavarnaro, publ. 21/02/2022; TRE - PR -
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS nº060002597,
Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Vanessa
Jamus Marchi, Publicação: DJE - DJE,
30/09/2025;
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060361442,
Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani,
Publicação:
DJE
-
DJE,
01/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial

Num. 44879589 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120492983600000043815373
Número do documento: 26042120492983600000043815373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 13:05:41
provimento, nos termos do voto da Redatora designada.

Curitiba, 15/04/2026

RELATOR(A) DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUCIANO MACHADO, candidato não eleito, o qual
concorreu ao cargo de prefeito no município de Umuarama/PR pelo Partido dos Trabalhadores -
PT de Umuarama/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 89ª Zona Eleitoral de
Umuarama/PR, que indeferiu o pedido de regularização das contas apresentado pelo ora
Recorrente.
Findo o prazo fixado para a apresentação das contas finais, o candidato, ora Recorrente não a
apresentou, restando inadimplente, conforme se infere da certidão (id. 44520401).
No Parecer Conclusivo (id. 44520418), o Setor Técnico relata que, embora citado, o candidato
não apresentou as contas da campanha eleitoral de 2024, em cujo Demonstrativo anexado pelo
Cartório Eleitoral, verificou-se o repasse de R$ 319.000,00 (trezentos e dezenove mil reais) de
repasse recebidos, relativos a recursos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de
Campanha. Além disso, mencionou ainda que os extratos bancários comprovam a movimentação
financeira dos recursos recebidos do FEFC, indicando o recebimento do recurso do público e a
realização de despesas contraídas pelo(a) candidato(a), utilizando-se de tais recursos para
custear diversas despesas. Ao final, ante a inadimplência do candidato, o Setor Técnico
manifestou-se por declarar as contas como não prestadas.
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer se manifestando por julgar as contas não prestadas,
nos termos do artigo 74, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (id. 44520422).
Sobreveio a sentença (id. 44520423), na qual o MM. Juiz a quo, ante a inadimplência do
candidato, ora Recorrente, julgou não prestadas as contas e determinou a devolução do valor de
R$ 319.000,00 (trezentos e dezenove mil reais) ao Tesouro Nacional, relativos a recursos do
FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha recebidos pelo candidato e para cujo
valor utilizado não demonstrou a regularidade das despesas, nos termos do art. 79, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

Num. 44879589 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120492983600000043815373
Número do documento: 26042120492983600000043815373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 13:05:41
Intimado, o prestador de contas apresentou os Embargos de Declaração (id. 44520499), nos
quais aduz que as contas foram tempestivamente apresentadas, tendo ocorrido inconsistência no
aplicativo SIEME-JE do TSE no recebimento dos arquivos de mídias gerados pelo sistema SPCE-
2024 do TSE no dia 05/11/2024, no qual se findou o prazo para os candidatos apresentarem suas
contas à Justiça Eleitoral. Menciona que a falha apontada possa ter ocorrido pelo grande volume
de candidatos que estavam apresentando as contas mas que, por motivos não perceptíveis, as
mídias relativas à prestação de contas dos candidatos não foram encaminhadas pelo sistema
SIEME-JE. Assevera que as contas dos gastos relativos às eleições de 2024 que participaram
LUCIANO MACHADO e ANGELO ROSSI, candidatos respectivamente aos cargos de prefeito e
vice-prefeito no município de Umuarama/PR, foram transmitidas pelo Sistema SPCE - 2024.
Menciona que os recursos recebidos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha
totalizaram 159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais), juntando extrato bancário para
comprovar. Ao final requereu fosse reformada a r. sentença e, aceitando as mídias da prestação
de contas, julgar as contas dos candidatos recorrentes com prestadas e aprovadas.
No despacho (id. 44520502), o Cartório Eleitoral foi instado a informar sobre o processamento e a
data do envio das contas, bem como sobre o valor que efetivamente o prestador recebeu de
recursos do FEFC.
Em atendimento ao despacho (id. 44520502), a serventia do Cartório Eleitoral informou na
certidão (id. 44520505) que, em consulta ao sistema SPCE-WEB 2024, constatou que os dados
da prestação de contas final foram enviados pelo recorrente na data de 05/11/2024, porém, a
mídia foi entregue somente em 26/11/2024, conforme se infere do documento (id. 44520507).
Na certidão (id. 44520508), o Cartório Eleitoral informou que o candidato recebeu através de
transferências bancárias, o valor de R$ 159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais) em
28/08/2024 e o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em 29/08/2024, ambos valores oriundos do
Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores. Informou também que o candidato declarou
apenas o recebimento da quantia de R$ 159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais).
No despacho (id. 44520511), o Juízo a quo determinou ao Cartório Eleitoral que se manifestasse
sobre as matérias contidas nas alíneas do inciso V, § 2º, do art. 80, da Resolução do TSE nº
23.607/2019 e que analisasse eventual impropriedade ou irregularidade na aplicação dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) recebido pelo prestador no
valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), nos termos do art. 80, § 3º, da Res. nº
23.607/19, certificando nos autos.
No Relatório Preliminar (id. 44520513), o Setor Técnico examinou as receitas recebidas do FEFC
e os respectivos gastos contraídos pelo prestador de contas, tendo constatado inconsistências
sobre as quais o prestador de contas foi intimado a se manifestar e apresentar documentos (id.
44520516).
Intimado, o prestador de contas apresentou a manifestação (id. 44520524) e documentos (id.
44520526 a id. 44520557).
No Parecer Final (id. 44520559), o Setor Técnico apontou as seguintes irregularidades: 1) o
candidato não apresentou documentação comprobatória apta a demonstrar que as notas fiscais
de números 702 e 703 foram emitidas por equívoco e posteriormente canceladas; 2) ausência de

Num. 44879589 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120492983600000043815373
Número do documento: 26042120492983600000043815373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 13:05:41
comprovação para o valor de R$ 2.398,84, a título de gastos com combustíveis; 3) ausência de
comprovação da despesa com locação do prédio para funcionamento do Comitê Eleitoral, no
valor de R$ 3.000,00, ensejando a devolução ao Erário por se tratar de recurso público; 4)
ausência de esclarecimentos acerca do destino de R$ 5.000,00 reais de despesas com o
prestador Joel Guedes, excluídas da prestação de contas, mas para cujo valor não se esclareceu
o destino; 5) ausência de esclarecimentos acerca do destino de R$ 8.400,00 reais de despesas
com a prestadora Patricia Kuninari, excluídas da prestação de contas, mas para cujo valor não se
esclareceu o destino; 6) ausência de esclarecimentos acerca do destino de R$ 1.076,54 reais de
despesas com a prestadora Mislaine Dantas de Andrade, excluídas da prestação de contas, mas
para cujo valor não se esclareceu o destino; 7) ausência de esclarecimentos acerca do
pagamento de R$ 1.800,00 com o prestador Pedro Festa, cujo valor foi apresentado para duas
despesas distintas; 8) ausência de detalhamento da despesa paga à empresa ZOCCA E SILVA
LTDA-ME, no total de R$ 50.000,00, relativa a planejamento estratégico para a campanha
eleitoral; 9) gastos com militância não declarados na prestação de contas, os quais totalizam R$
10.540,00; 10) contratos de militância que juntos totalizam a despesa de R$ 4.002,00, os quais
foram elaborados de forma padronizada e genérica, e os quais não apresentaram os
cronogramas de atividades ou o controle de atividades realizadas pelos contratados assim como
a justificativa dos preços contratados; 11) o candidato não comprovou as despesas em relação ao
contratados: LIDSLEI CANTARELLI - Gestor Financeiro - (R$ 5.000,00), RINAVAL ALVES DA
SILVA - Coordenador do Comitê da Campanha - (R$ 3.000,00) e, quanto aos demais contratados,
verifica-se a padronização dos contratos: ANA CAROLINA DE CARVALHO - SECRETÁRIA
PARA FINS ELEITORAIS - (R$ 1.800,00), THAIS OLIVEIRA SANTOS - VIDEOMAKER E
ASSESSORA DE CAMPANHA - (R$ 1.800,00) e EDILSON JOSÉ GABRIEL - COORDENADOR
GERAL CAMPANHA - (R$ 3.000,00; 12) veículo locado, no valor de R$ 2.000,00, sem
apresentação de valor de mercado e cujo comprovante de propriedade está desatualizado.
Em vista ao Ministério Público Eleitoral, o ilustre representante do Parquet manifestou-se pelo
indeferimento do pedido de regularização das contas de campanha e pelo acolhimento parcial da
argumentação dos requerentes, tão somente para reconhecer que o valor recebido do FEFC -
Fundo Especial de Financiamento de Campanha foi de R$ 159.000,00 (cento e cinquenta e nove
mil reais) (id. 44520564).
Na decisão de id. 44520565, o Juízo a quo entendeu por indeferir o pedido de regularização de
contas apresentado por LUCIANO MACHADO.
Irresignado, o prestador de contas interpôs Recurso Eleitoral face à decisão de id. 44520565, no
qual aduziu que: 1) as Notas Fiscais de nº 702 e 703 são oriundas de abastecimento particular da
pessoa física do Candidato devendo ser excluída da prestação de contas do candidato; 2) emitiu
nova nota fiscal -de nº 698, serie 001, no valor de R$- 2.354,26 na data de 05/10/2024 - em
substituição à nota fiscal de nº 633, para o fim de regularizar divergência entre os gastos
declarados na prestação de contas e os registrados na conta bancária; 3) o pagamento do imóvel
locado para o Comitê Central se deu através do Boleto nº 01, pago no terminal eletrônico no dia
02/09/2024, às 14:49:31, horas - comprovante 0169 - no valor de R$- 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), que pode ser visto no extrato bancário da conta corrente nº 80.978- 0, AG-
0645-9 do Banco do Brasil, no movimento do dia 02/09/2024, Dep. Origem 4979- 4, doc. 497-903.
(junto ao CH AVULSO R$-14.900,00) e do Boleto nº 01, pago no terminal eletrônico no dia
02/09/2024, às 14:49:31, horas - comprovante 0169 - no valor de R$- 1.500,00 (um mil e

Num. 44879589 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120492983600000043815373
Número do documento: 26042120492983600000043815373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 13:05:41
quinhentos reais), que pode ser visto no extrato bancário da conta corrente nº 80.978- 0, AG-
0645-9 do Banco do Brasil, no movimento do dia 02/09/2024, Dep. Origem 4979- 4, doc. 497-903.
(junto ao CH AVULSO R$-14.900,00); 4) a despesa com o fornecedor JOEL GUEDES – no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi lançada em duplicidade, devendo ser excluído um dos
lançamentos; 5) a despesa com a fornecedora PATRÍCIA KUNINARI – no valor de R$ 8.400,00
(oito mil e quatrocentos reais) foi lançada em duplicidade, devendo ser excluído um dos
lançamentos; 6) MISLAINE DANTAS DE ANDRADE não prestou serviço na campanha eleitoral,
tendo sido lançado equivocadamente a despesa no valor de R$ 1.076,54 (mil e setenta e seis
reais e cinquenta e quatro centavos); 7) a despesa com o fornecedor PEDRO FESTA – no valor
de R$ 900,00 (novecentos reais) foi lançada em duplicidade, devendo ser excluído um dos
lançamentos; 8) o detalhamento da despesa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com a
empresa ZOCCA & SILVA LTDA-ME está descrito na Nota Fiscal nº 237, emitida em 04/09/2024;
9) para os contratos de prestação de serviços, embora não apresentem o cronograma de
atividades, foram juntadas justificativas dos valores contratados; 10) os contratos são
padronizados tendo em vista de que os trabalhos prestados pelos servidores são idênticos, e para
manter uma uniformização na documentação; 11) o contrato de cessão ou locação de veículos
encontra-se devidamente regular e juntado aos autos; 12) o indeferimento de pedido de
regularização de contas, deve ser uma medida excepcional, reservada para casos em que se
comprove, de forma inequívoca, a má-fé ou o dolo na gestão dos recursos; 13) a decisão de
julgar as contas como não prestadas, com base em pequenas falhas formais, representa uma
interpretação extensiva das normas eleitorais, em detrimento do direito fundamental à
participação política; 14) a sentença proferida, embora meticulosa em sua análise, peça ao
desconsiderar a possibilidade de mitigação das irregularidades encontradas na prestação de
contas dos candidatos; 15) ao apresentar justificativas e documentos complementares o
candidato demonstrou clara intenção de corrigir as omissões e falhas apontadas, o que, por si só,
já afasta a presunção de má-fé ou desvio de recursos; 16) a manutenção da decisão, sem
oportunizar a regularização das contas, fere o princípio da proporcionalidade, pois a sanção
aplicada é desproporcional à gravidade das falhas encontradas; 17) sem comprovação de má-fé
do autor do documento/declaração não existindo prova contrária, necessário e justo se faz aceitar
as declarações de pessoa física jungidas aos autos, eis que declararam suas atividades não na
condição de militante, mas sim de cabo eleitoral; 18) a atividade de cabo eleitoral é vasta e
diversa, além de pedir votos, realizar a propaganda boca a boca, as mesmas realizaram
vastamente durante todo o período eleitoral trabalho de cabo eleitoral, inexistindo regra ou
especificidade acerca da atividade cabo eleitoral que é remunerado pelo serviço prestado, sendo
absolutamente injusta a medida impositiva na r. sentença; 18) o julgamento das contas como não
prestadas implica consequências severas, como a perda da quitação eleitoral, o que afeta o
exercício dos direitos políticos da recorrente. Considerando-se a boa-fé, a ausência de prejuízo
ao erário, e a existência de documentação fiscal, mostra-se mais justo o acolhimento das contas
com ressalvas, conforme precedentes do TSE. Ao final, requereu fosse conhecido e provido o
recurso, afastando-se a devolução do valor de R$ 159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil
reais).
Intimado, o ilustre representante do Parquet apresentou contrarrazões (id. 44520578), na qual
aduziu: 1) as contas dos Recorrentes foram julgadas NÃO PRESTADAS em 26/11/2024 porque,
embora regularmente citados para suprir a omissão no prazo legal, não o fizeram; 2) a alegação
dos Recorrentes de que a prestação de contas foi entregue tempestivamente em 05/11/2024 pelo
sistema SPCE-Cadastro, mas que a mídia somente foi entregue em 26/11/2024 devido a

Num. 44879589 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120492983600000043815373
Número do documento: 26042120492983600000043815373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 13:05:41
"problemas técnicos", não afasta a intempestividade e a negligência; 3) conforme consignado
pela MM. Juíza Eleitoral, a falha no envio da mídia decorreu de "conduta omissiva e descuidada
do candidato", não de deficiência do sistema; 4) o processo de regularização não se trata de uma
nova oportunidade para o julgamento do mérito da prestação de contas original, mas sim de uma
verificação específica da aplicação dos fundos públicos, nos termos do art. 80, §2º, V, da
Resolução TSE nº 23.607/2019; 5) houve a persistência das irregularidades e insuficiência
documental, tendo a r. decisão recorrida detalhado minuciosamente cada uma das irregularidades
que persistiram mesmo após a apresentação de documentos na fase de regularização, conforme
parecer técnico do Cartório Eleitoral e manifestação deste Parquet Eleitoral; 6) as justificativas
apresentadas pelos recorrentes em seu apelo não logram êxito em sanar as falhas graves
apontadas; 7) o parecer detalha diversas irregularidades insanáveis, que impedem a verificação
da correta aplicação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC): 8)
a oportunidade de regularizar as pendências foi concedida, mas os recorrentes não lograram
êxito em apresentar a documentação hábil a sanar as graves irregularidades e, conforme já
manifestado pelo Ministério Público Eleitoral: "a ausência de documentos e esclarecimentos
essenciais que comprovem a regularidade das despesas realizadas com recursos públicos
(FEFC), conforme detalhado no parecer técnico, configura óbice intransponível à análise da
regularidade das contas e, consequentemente, ao deferimento do pedido de regularização". Ao
final pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela remessa dos autos para o Setor Técnico
manifestar-se acerca dos documentos juntados, em que pese sejam extemporâneos, visando
evitar o enriquecimento sem causa da União (id. 44554321).
Submetidos com documentos juntados pelo prestador de contas, o Setor Técnico emitiu o
Parecer Técnico (id. 44592124), no qual concluiu não haver apontamentos técnicos a serem
realizados, e que se tratam de documentos já apresentados nos autos.
Novamente intimado, o prestador de contas (id. 44605570) apresentou a manifestação (id.
44605570), e os documentos anexos (id. 44605570 a 4465581 e 44605832 a 44605853).
Os autos foram novamente submetidos à análise técnica que, através do Parecer Técnico (id.
44669578), manifestou-se por: 1) afastar o recolhimento de R$ 3.000,00 (três mil reais) relativos
ao pagamento da locação do Comitê Central; 2) afastar a inconsistência no valor de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), referente a ausência comprovante de propriedade do veículo e de
justificativa do valor do contrato; 3) afastar a inconsistência no valor de R$ 3.181,99 (três mil
cento e oitenta e um reais e noventa e nove centavos) de crédito adquiridos perante o Facebook
Serviços Online do Brasil Ltda.
O Procurador Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial
provimento ao recurso, afastando o recolhimento de R$ 8.681,99 (oito mil seiscentos e oitenta e
um reais e noventa e nove centavos (id. 44702840).
No v. acórdão, id. 44745102, a Corte, por unanimidade, acolhendo o voto desta relatoria,
conheceu do recurso e, de ofício, determinou o retorno dos autos para se realizar o
julgamento dos Embargos de Declaração com os documentos trazidos, julgando
prejudicado o exame de mérito recursal.

Num. 44879589 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120492983600000043815373
Número do documento: 26042120492983600000043815373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 13:05:41
Baixados os autos, a Juíza a quo julgou parcialmente procedentes os Embargos de Declaração
opostos por Luciano Machado e Ângelo Rossi, apenas para reduzir o valor a ser recolhido ao
Erário na quantia de R$ 100.088,21 (cem mil e oitenta e oito reais e vinte e um centavos) e, no
mais, mantendo a sentença originária íntegra, inclusive quanto à classificação das contas como
não prestadas (id. 44809756).
Intimados, os prestadores de conta interpuseram o Recurso Eleitoral (id. 44809760), no qual
aduziram que:1) houve o preenchimento das informações no sistema SPCE e que houve falha
apenas no envio da mídia eletrônica, por erro técnico da contabilidade - citando jurisprudência do
TSE (AREspE 0600038-08/CE) para argumentar que, quando há boa-fé e apresentação dos
documentos em sede de embargos (antes do trânsito em julgado), as contas não devem ser
consideradas "não prestadas" - e que não houve indício de fraude ou ocultação de gastos. 2) os
serviços de “Planejamento Estratégico” prestados pela empresa Zocca & Silva Ltda são de
natureza intelectual e imaterial (assessoria, reuniões, orientação de marketing), o que dispensa
“produtos físicos” como prova e, além disso, que a nota fiscal, declaração e comprovantes de
pagamento apresentados são provas idôneas da execução do serviço. Ao final, requereram
fossem as contas julgadas desaprovadas, ao invés de não prestadas, afastando a devolução do
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) relativos à contratação da empresa Zocca & Silva.
Instado a se manifestar, o ilustre representante da Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se
pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento ao recurso, somente para o fim de alterar
o julgamento de não prestadas as contas, para desaprovadas as contas.
É o relatório.

VOTO
Adoto o relatório originário e acompanho o e. relator quanto ao exame de admissibilidade recursal
e quanto à manutenção do julgamento das contas como não prestadas. Todavia, ouso divergir do
seu entendimento quanto à análise da comprovação do pagamento da despesa de R$ 50.000,00.
Na sua análise, o e. relator rejeita o documento apresentado extemporaneamente, a declaração
do fornecedor emitida em 09/07/2025, por se tratar de documento unilateral e por se referir a
situação pretérita, ou seja, não é contemporânea aos fatos. Neste ponto, há concordância de
minha parte.
A situação muda quando o e. relator rejeita a comprovação dos pagamentos realizados, o que faz
nos seguintes termos:
Em consulta SPCE Web, na conta 809780 - Agência 645 - Banco do Brasil S.A. - recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC - é possível constatar a existência dois
saques através de Cheque Avulso, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme
registros seguir reproduzidos:
(...)
Apesar de haver lançamentos nos exatos valores informados nos comprovantes de pagamento
apresentados pelos Recorrentes e, apesar da coincidência das datas dos comprovantes de

Num. 44879589 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120492983600000043815373
Número do documento: 26042120492983600000043815373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 13:05:41
pagamento e desses lançamentos antes mencionados, não é possível afirmar que, de fato, ditos
valores foram realmente utilizados para pagamento das despesas informadas, pois não há
menção das contrapartes nos extratos bancários. Dessa forma, não há reparos a serem feitos na
r. sentença, também nesse particular.
Ocorre que, diversamente do que defendido no voto do e. relator, este Colegiado possui vários
precedentes orientados no sentido de que, havendo pequena divergência de horários entre os
saques realizados da conta oficial da campanha e os pagamentos realizados, é possível superar
a irregularidade para fins de considerar comprovada a destinação dos recursos e, com isso,
afastar a determinação de recolhimento de valores.
No sentido:
(...)
Tese de julgamento: 1. A comprovação do depósito bancário em conta de campanha, em
sequência ao saque em espécie, descaracteriza a irregularidade por ausência de identificação
do doador. (...)
[TRE-PR, REl na PCE 060092246, rel. Tatiane de Cássia Viese, publ. 26/06/2025]
(...)
2. O saque do numerário da conta do candidato apenas alguns segundos antes do depósito na
conta de campanha permite a identificação da origem dos recursos, afastando, assim, a sanção
de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
(...) [TRE-PR, REl na PCE 060059628, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, publ. 21/02/2022]
No caso dos autos, não há dúvidas de que os saques na conta bancária oficial de campanha
ocorreram nos mesmos dias e nos exatos valores dos pagamentos dos boletos apresentados.
Segundo a documentação apresentada pelo recorrente (id. 44520531), o pagamento dos boletos
ocorreu em 05/09/2024, às 10:57 horas, e em 13/09/2024, às 14:42 horas.
Consultando, via sistema Odin, os extratos bancários, constam os saques realizados mediante
“cheque avulso entre agências” tanto no dia 05/09/2024 quanto no dia 13/09/2024, nos exatos
valores em que efetuados os pagamentos, mas sem indicação do horário - falha não atribuível à
parte.
Tendo essas duas informações em mente, parece-me não razoável considerar que a parte não
comprovou adequadamente a destinação desse montante. Tendo como guia o princípio da boa-fé
objetiva, tem-se por evidente que a parte, ao efetuar o pagamento dos boletos junto à agência
bancária, por falha de procedimento acabou por efetuar o saque e o pagamento em seguida, ao
invés de registrar o pagamento diretamente na conta corrente.
Sendo assim, em que pese a irregularidade, não se vislumbra justificativa para compelir o
prestador de contas a promover o recolhimento dessa quantia ao Tesouro Nacional.
Por esses motivos, com todas as vênias ao e. relator, VOTO por CONHECER do recurso para, no
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a determinação de recolhimento
de R$ 50.000,00, mantidas as demais determinações de recolhimento contidas na sentença, que

Num. 44879589 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120492983600000043815373
Número do documento: 26042120492983600000043815373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 13:05:41
alcançam R$ 50.088,21.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Redatora Designada

DECLARAÇÃO DE VOTO

Em vista da divergência levantada pela Dra. TATIANE DE CÁSSIA VIESE, pedi vista dos autos para
melhor análise.

Em consulta aos autos, verifica-se que o documento juntado no ID 44420531 (antes colacionado ao ID
44520463), consiste na Nota Fiscal Eletrônica 237, emitida em 04.09.2024, por ZOCCA & SILVA Ltda.,
onde consta como Tomador do Serviço “Eleições 2024 Luciano Machado Prefeito”, bem como a descrição
do serviço a ser prestado de planejamento e assessoramento para a campanha eleitoral, indicando a forma de
pagamento: dois boletos no valor de R$ 25.000,00 cada.

No mesmo ID 44420531, foram juntados os boletos e os comprovantes de pagamento, os quais, segundo os
recorrentes, seriam suficientes para demonstrar a regularidade dos gastos com a empresa.
Ainda, em análise do extrato bancário relativo à conta de campanha do embargante, na qual foram
movimentados recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), consta movimentação
financeira compatível com os documentos apresentados pela parte.

Desse modo, entendo que o conjunto da Nota Fiscal, dos boletos e comprovantes de pagamento
apresentados são suficientes para demonstrar que os recursos foram sacados da conta do candidato e
utilizados para o pagamento do prestador de serviço. Ademais, nos citados comprovantes, consta como
beneficiária a empresa Multipla-Acessoria, com CNPJ n. 10.825.371/0001-66, que é o mesmo da ZOCCA &
SILVA Ltda. (nome de fantasia), emitente da nota fiscal de serviços eletrônica.

Assim, nesse ponto, acompanho a divergência levantada pela Dra. TATIANE DE CÁSSIA VIESE. Por
outro lado, peço vênia para dela discordar no que concerne à alteração do julgamento das contas.

Como bem esclarecido no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, embora tenha havido comprovada
intempestividade na apresentação da mídia eletrônica, não se configurou o efetivo prejuízo na apreciação
das contas.

No presente caso, incide a regra do art. 74, §2º, da Resolução-TSE n. 23.607/2019, segundo a qual: “A
ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 53 ou o não atendimento das
diligências determinadas não enseja o julgamento das contas como não prestadas se os autos contiverem
elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.”

Desse modo, diante das particularidades do caso concreto, deve-se dar provimento ao recurso para reformar
a sentença prolatada pelo juiz de primeiro grau. Assim, em substituição ao julgamento de contas não
prestadas, devem ser consideradas desaprovadas.

Num. 44879589 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120492983600000043815373
Número do documento: 26042120492983600000043815373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 13:05:41

Ante o exposto, acompanho a Dra. TATIANE DE CÁSSIA VIESE no que se refere à determinação de
recolhimento da importância de R$50.000,00, a qual reconheço que deva ser afastada; porém, amplio a
divergência no que se refere ao julgamento das contas, devendo ser reformada a sentença para considerá-las
como desaprovadas.

É como voto.
Des. FERNANDO PRAZERES

VOTO VENCIDO
II.i. Da admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, eis que publicação da intimação da r. sentença ocorreu no Diário
da Justiça Eleitoral - DJE 223/2025, dia 18/11/2025 - terça-feira, e o recurso eleitoral foi interposto
(id. 44809760) em 24/11/2025 - segunda-feira, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis previsto no
art. 30, §5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019- TSE, c/c art. 219 do Código de
Processo Civil.
Preenchidos os requisitos subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

II.ii. Do mérito
O Recurso Eleitoral centra-se na ocorrência de dois pontos: i) falha no envio da mídia eletrônica -
sem indícios de fraude ou ocultação de gastos - a qual deu ensejo ao julgamento das contas
como não prestadas; ii) desnecessidade de se apresentar outras provas, além da nota fiscal, dos
comprovantes de pagamento e da declaração apresentados - provas idôneas da execução do
serviço pela empresa Zocca & Silva Ltda - e que, em razão da natureza intelectual e imaterial dos
serviços prestados, prescindiria de outras provas.
Nesse aspecto, passo a decidir sobre essas duas insurgências dos Recorrentes:

II.ii.i - Das contas julgadas não prestadas
Na r. sentença prolatada pelo Juízo a quo (id. 44520423), as contas foram julgadas não
prestadas, pois os recorrentes deixaram escoar o prazo legal e, somente em 26 de novembro de
2024, após o julgamento das contas, se manifestaram, havendo clara infringência ao art. 28, da
Lei nº 9.504/1997.
Após a prolação da r. sentença - de forma extemporânea - os prestadores de contas

Num. 44879589 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120492983600000043815373
Número do documento: 26042120492983600000043815373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 13:05:41
apresentaram os documentos de id. 44520526 a 44520557 e, anexo ao documento de id.
44605569, foram apresentados os documentos de id. 44605570 a id. 44605853, os quais
somente teriam o condão de, eventualmente, elidir o enriquecimento indevido da União face à
determinação de recolhimento de valor lançada pelo Juízo a quo.
Na decisão de id. 44809756, o Juízo a quo manteve as contas julgadas não prestadas, pois, em
seu entendimento, os candidatos recorrentes se mantiveram inertes e, de forma negligente,
deixaram escoar inclusive o prazo da citação pessoal, ocorrida em 11/11/2024, sem apresentar
as contas eleitorais.
Em suas razões, os Recorrentes, embora reconheçam ser incontroversa a mora na entrega das
mídias relativas à prestação de contas, alegam não haver a preclusão, invocando precedente do
C. TSE para sustentar sua tese.
Ocorre que, em detida leitura do julgado, extrai-se, de plano, que se trata de situação diversa à
que se apresenta nos presentes autos.
Naqueles autos, AREspE 0600038-08/CE, restou claro que houve ao menos o envio tempestivo
da mídia via correio eletrônico e, além disso, os documentos foram reapresentados através dos
Embargos de Declaração, o que difere em muito do presente caso.
Neste feito, os Recorridos apresentaram - pela primeira vez - diversos dos documentos
requeridos somente após a prolação da sentença. Por fim, naquele julgado menciona-se a
"existência de informações integralmente prestadas no SPCE", fato que não se observou nos
presentes autos.
Aduzem os Recorrentes que a irregularidade se restringiu a aspecto meramente procedimental da
transmissão da mídia eletrônica pelo SIEME - Sistema de Entrega de Mídia Eletrônica, e que a
oposição dos Embargos de Declaração e apresentação de documentos em lapso temporal inferior
a 30 (trinta) dias confirma que não houve inércia, abandono, desídia ou qualquer postura
incompatível com o dever de transparência.
Sem razão os recorrentes.
A questão primordial que se impõe é a ausência de apresentação tempestiva das contas finais
pelos candidatos Recorrentes. Esta não é uma mera irregularidade, mas sim o descumprimento
do dever legal basilar de prestar contas, o que fulmina a possibilidade de análise da regularidade
da movimentação financeira da campanha.
Os prestadores de contas deixaram escoar o prazo legal e, mesmo após serem regularmente
citados pessoalmente após ser prolatada a r. sentença (id. 44520406), não se manifestaram.
A apresentação de manifestação de id. 44605570, dos documentos de id. 4450526 a id.
44520557 e dos documentos de id. 44605570 a id. 44605853 ocorreu de forma extemporânea,
sem sanar a omissão. A inércia dos candidatos em cumprir a determinação no prazo legal
consolidou a omissão.
O processo de prestação de contas possui fases bem definidas, e o momento para a

Num. 44879589 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120492983600000043815373
Número do documento: 26042120492983600000043815373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 13:05:41
apresentação de documentos e esclarecimentos é regido por prazos preclusivos.
A legislação eleitoral é rígida quanto aos marcos temporais, visando à celeridade e à segurança
jurídica. A fase de instrução, conduzida pela unidade técnica, culmina com a emissão do parecer
conclusivo, que delimita a matéria fática a ser julgada.
No caso dos autos, como mencionado, somente após a prolação da sentença, pelo Juízo a quo,
os Recorrentes apresentaram esclarecimentos e documentos. Tais atos, contudo, são
manifestamente intempestivos.
Com a emissão do Parecer Conclusivo (id. 44520418) e, principalmente, com a prolação da r.
sentença, encerrou-se a fase instrutória, operando-se a preclusão para a juntada de novos
documentos que visassem alterar o mérito das contas. Admitir tal prática seria criar um tumulto
processual, tornando a análise técnica um ato inútil e sucessivamente renovável, em afronta ao
devido processo legal.
A prova da omissão é robusta e documental, e a tentativa de saneamento posterior é ineficaz pela
preclusão.
Nesse sentido, cito aresto deste C. TRE-PR:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024. OMISSÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou não prestadas as contas
de campanha relativas ao exercício financeiro de 2024, em razão da omissão na
entrega da prestação de contas final. O recorrente alega que a irregularidade foi
sanada com a juntada posterior de documentação, requerendo a reforma da
sentença para regularizar as contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a apresentação tardia das
contas de campanha, após o prazo legal e a devida intimação, pode ser
considerada para fins de regularização, afastando as sanções decorrentes da
omissão inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95) e a Resolução nº 23.604/2019 do
TSE estabelecem a obrigatoriedade de apresentação anual das contas partidárias à
Justiça Eleitoral.
4. O recorrente não apresentou a prestação de contas no prazo legal, nem a

Num. 44879589 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120492983600000043815373
Número do documento: 26042120492983600000043815373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 13:05:41
declaração de ausência de movimentação de recursos.
5. A apresentação tardia das contas, após a intimação e o prazo determinado,
implica preclusão, impedindo a sua análise para fins de regularização.
6. A jurisprudência do TSE e desta Corte Regional é firme no sentido de que a
omissão na entrega da prestação de contas final, mesmo após intimação,
enseja o julgamento das contas como não prestadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença que julgou as contas
como não prestadas.
Tese de julgamento: 1. A apresentação tardia das contas de campanha, após o
prazo legal e a devida intimação, não afasta as sanções decorrentes da omissão
inicial, em razão da preclusão. 2. A omissão na entrega da prestação de contas
final, mesmo após intimação, enseja o julgamento das contas como não prestadas.
___________________________________________________________________
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.096/95, art. 32; Resolução TSE nº
23.604/2019, arts. 28, 36, 45.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED-AgR-REspe nº 26274, Rel. Min. Floriano
De Azevedo Marques, DJE 11/09/2024; TRE/PR, RE nº 060005114, Rel. Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE 22/01/2025; TRE/PR, RE nº 060006637,
Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 10/08/2022.
(TRE - PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060002597, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi,
Publicação: DJE - DJE, 30/09/2025.) (Grifei)

No parecer de id. 44841703, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no sentido de se
afastar o julgamento das contas como não prestadas, mencionando que, em casos em que não
houve prejuízo à análise das contas, esta Corte já decidiu no sentido de desaprovar as contas,
citando os autos de Prestação De Contas Eleitorais 060228240/PR, Relator(a) Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Acórdão de 03/09/2025, Publicado no(a) DJE 173, data 09/09/2025).
Contudo, nos autos 060228240/PR, por força de decisão de Ação Declaratória de Nulidade
julgada procedente, houve o retorno da tramitação do feito original da prestação de contas da
candidata, com o retorno de todos os prazos e na oportunidade o Setor Técnico valeu-se inclusive
dos documentos apresentados nos autos de Requerimento de Regularização de Omissão de
Prestação de Contas Eleitorais nº 0600376-78.6.16.0000.

Num. 44879589 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120492983600000043815373
Número do documento: 26042120492983600000043815373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 13:05:41
Dentro daquele contexto, é possível afirmar que não houve prejuízo à análise das contas em
razão da ausência das mídias, de forma diversa ao que ocorre nos presentes autos, em que os
documentos somente foram apresentados após ser proferida a r. sentença, quando já operada a
preclusão.
A conduta dos prestadores de conta se amolda perfeitamente à hipótese do art. 74, IV, "a", da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que determina o julgamento das contas como não prestadas
quando, "depois de citada(o), (...) a candidata ou o candidato ou o órgão partidário e as(os)
responsáveis permanecerem omissas(os) ou as suas justificativas não forem aceitas", razão pela
qual o argumento do recorrente não se sustenta.
II.ii.ii - Do indevido recolhimento de valor ao Erário
Na r. sentença combatida, o MM. Juízo a quo condenou os Recorrentes ao recolhimento de R$
100.088,21 (Cem mil e oitenta e oito reais e vinte e um centavos).
Dessa condenação, os prestadores de contas somente recorreram quanto à irregularidade no
valor R$ 50.000,00 (cinquenta) mil reais devido ao Erário, relativa à despesa com a ZOCCA &
SILVA LTDA-ME.
Para demonstrar a regularidade dessa despesa, os Recorrentes apresentaram os documentos de
id. 44520531, quais sejam, a Nota Fiscal nº 237, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
cujo favorecido é ZOCCA & SILVA LTDA-ME, razão social da empresa MULTIPLA -
ASSESSORIA, PLANEJA, a quem foram realizados dois pagamentos de R$ 25.000,00 (vinte e
cinco mil reais), um deles em 05/09/2024 e, o outro, em 13/09/2024, conforme comprovantes
também anexado nesse id. 44520531.
Além disso, os prestadores de contas apresentaram a "Declaração de Prestação de Serviço"
emitida por Carlos Roberto da Silva, colacionada à petição de id. 44605570 - página 8, a qual foi
assinada pelo candidato LUCIANO MACHADO somente em 09 de julho de 2025, a fim de
comprovar os serviços prestados através da empresa ZOCCA & SILVA LTDA.
No entanto, a declaração não pode ser aceita por dois motivos.
Primeiro, trata-se de um documento unilateral, que não tem o condão de comprovar a realização
do serviço, consoante entendimento desta Corte Eleitoral no sentido de que a declaração
unilateral, não dotada de fé pública, não configura documento apto a atestar a regularidade da
despesa, nos moldes da legislação de regência. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060361442, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 01/08/2024).
Em segundo lugar, a dita declaração foi firmada apenas em 09/07/2025 acerca de situação
pretérita, não se tratando de documento novo. Como bem salientado pela Procuradoria Regional
Eleitoral a circunstância evidencia que o documento foi confeccionado com o intuito de suprir a
ausência de comprovação contemporânea à realização da despesa e de "sanar" a irregularidade
já consolidada judicialmente.
Destaca-se, ainda, que no Parecer Técnico, id. 44669578, item "1.1", página 2, constatou-se a

Num. 44879589 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120492983600000043815373
Número do documento: 26042120492983600000043815373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 13:05:41
ausência do contrato de prestação de serviços, além de impossibilidade de se confirmar o
efetivo pagamento dessa despesa através do extrato bancário, ou mesmo por cheques ou
comprovantes de pagamentos.
Em consulta SPCE Web, na conta 809780 - Agência 645 - Banco do Brasil S.A. - recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC - é possível constatar a existência dois
saques através de Cheque Avulso, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme
registros seguir reproduzidos:
Data Histórico Documento Operação Valor
Apesar de haver lançamentos nos exatos valores informados nos comprovantes de pagamento
apresentados pelos Recorrentes e, apesar da coincidência das datas dos comprovantes de
pagamento e desses lançamentos antes mencionados, não é possível afirmar que, de fato, ditos
valores foram realmente utilizados para pagamento das despesas informadas, pois não há
menção das contrapartes nos extratos bancários. Dessa forma, não há reparos a serem feitos na
r. sentença, também nesse particular.
A utilização indevida de recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha impõe a restituição do montante ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ante o exposto, considerando que a apresentação extemporânea de documentos não é suficiente
para reparar a omissão na prestação de contas, e que os saques realizados na conta bancária do
FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha inviabiliza a aferição da contraparte a
quem foi pago os valores sacados, o desprovimento ao Recurso Eleitoral, é medida que se
impõe.
Por fim, o resultado deste voto não obsta que o recorrente ingresse com uma regularização de
prestação de contas eleitorais para sanar a inadimplência constatada, regularizando seu cadastro
eleitoral.

III - CONCLUSÃO

Num. 44879589 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:49:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120492983600000043815373
Número do documento: 26042120492983600000043815373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 13:05:41

Por todo o exposto, voto por conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto por LUCIANO MACHADO e ANGELO ROSSI, para o fim manter íntegra a decisão de
id. 44809756, pela não prestação das contas e a determinação do recolhimento ao Erário da
importância de R$ 100.088,21 (Cem mil e oitenta e oito reais e vinte e um centavos), nos termos
da fundamentação.
É como voto.
EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
DES. ELEITORAL
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (11548) Nº 0600373-16.2024.6.16.0089
- Umuarama - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES
MENENGOLA - REDATORA DESIGNADA: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - RECORRENTES:
LUCIANO MACHADO, ANGELO ROSSI - Advogado dos RECORRENTES: LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe parcial
provimento nos termos do voto da redatora designada. Vencido o relator originário que declara voto. O
desembargador Fernando Prazeres declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta
Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.04.2026